Tribunal: TJMT
Processo: 1085549-78.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1085549-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MADEIREIRA LINCK LTDA - CNPJ: 04.152.228/0001-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. VALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. NEGATIVA GERAL APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos por empresa representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, declarou a nulidade da citação por edital realizada na execução fiscal, anulou os atos processuais subsequentes, determinou o retorno do feito à fase de citação e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a citação por edital foi regularmente realizada após o esgotamento das diligências razoáveis para localização da executada, nos termos da Lei de Execução Fiscal; (ii) se os embargos à execução, fundados exclusivamente em negativa geral apresentada por curador especial, comportam o reconhecimento de nulidade da execução; e (iii) se é obrigatória a juntada do processo administrativo que originou as Certidões de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 6.830/1980 estabelece ordem sucessiva para a realização da citação na execução fiscal, sendo cabível a citação por edital quando frustradas as tentativas por via postal e por oficial de justiça. No caso, ambas restaram infrutíferas, tendo sido ainda realizadas consultas junto ao DETRAN/MT e à JUCEMAT, sem localização de endereço diverso da executada.

4.

O conjunto das diligências empreendidas evidencia o esgotamento razoável dos meios disponíveis para localização da devedora, legitimando a citação editalícia, sem necessidade de utilização obrigatória de outros sistemas eletrônicos de pesquisa de endereço.

5.

A defesa apresentada pela curadora especial limitou-se à negativa geral, sem dedução de matérias aptas a desconstituir a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, inexistindo controvérsia de mérito a ser apreciada.

6.

A petição inicial da execução fiscal deve ser instruída apenas com a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo que lhe deu origem.

7.

Reformada a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça concedida à embargante.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Na execução fiscal, considera-se válida a citação por edital quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, acompanhadas de diligências razoáveis para localização do executado, sendo desnecessária a utilização de todos os sistemas eletrônicos de pesquisa de endereço. A mera negativa geral apresentada por curador especial não afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nem impõe ao exequente a juntada do processo administrativo que a originou."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, arts. 6º, § 1º, e 8º; CPC, arts. 256, § 3º, e 917.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; TJ/MT, ED 1044190-77.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2026; TJ/MT, AC 1071723-82.2025.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos Embargos à Execução n. 1085549-78.2025.8.11.0041, opostos por
Madeireira Linck Ltda. – ME
, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, a qual julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da citação por edital realizada na Execução Fiscal n. 1043137-40.2022.8.11.0041, e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno do feito à fase de citação para que o exequente promova novas diligências destinadas à localização da executada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública, a serem revertidos ao FADEP.

O Apelante sustenta que a citação por edital observou os requisitos previstos na Lei de Execução Fiscal, tendo e vista que foram

frustradas as tentativas de localização da executada mediante citação postal e por oficial de justiça, circunstâncias suficientes para autorizar a adoção da modalidade ficta de citação.

Assevera que o artigo 8º, inciso III, da Lei n.º 6.830/1980 não exige o esgotamento de todas as ferramentas eletrônicas de pesquisa de endereço, razão pela qual a exigência de consultas a sistemas informatizados, como condição de validade da citação editalícia, representa ampliação indevida dos requisitos legais, em afronta ao princípio da especialidade da Lei de Execução Fiscal e ao princípio da legalidade.

Afirma que a certidão lavrada pelo oficial de justiça, dotada de fé pública, demonstrou que a empresa executada não mais funcionava no endereço constante dos autos, circunstância apta a caracterizar a situação de local incerto e não sabido, legitimando a citação por edital.

Argumenta que a interpretação adotada na sentença esvazia a eficácia do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, transforma a citação editalícia em medida praticamente inviável e favorece o devedor que se oculta para frustrar a satisfação do crédito público.

Destaca que, caso seja reconhecida a validade da citação por edital, o Tribunal deverá apreciar as demais teses suscitadas nos embargos, especialmente a alegação de que a defesa apresentada pela curadoria especial se limitou à negativa geral, sem argumentos aptos a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e da regularidade do processo administrativo que embasa a execução fiscal.

Sustenta, ainda, quanto aos honorários sucumbenciais, que a matéria relativa ao critério de arbitramento em causas de elevado valor encontra-se submetida ao Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, defendendo a suspensão da apreciação da questão ou a observância da orientação a ser firmada pela Corte Suprema acerca da possibilidade de fixação por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a validade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, com o regular prosseguimento da execução fiscal; subsidiariamente, requer o julgamento das demais teses defensivas com fundamento no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil e, quanto aos honorários advocatícios, a observância da sistemática decorrente do Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, a
Madeireira Linck Ltda. – ME
, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, defende que a citação por edital foi realizada sem o prévio esgotamento das diligências necessárias para localização da executada, em afronta ao artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como afirma a regularidade da atuação da curadoria especial e da apresentação de defesa por negativa geral, requerendo o desprovimento da apelação.

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal n. 1043137-40.2022.8.11.0041, visando à cobrança de crédito de três CDA’s, originadas de infrações ambientais por comércio ilegal de Madeira.

Nas CDA’s e na petição inicial constou o endereço para citação e foi expedida citação por carta, cujo A.R. retornou sem a entrega, pelo motivo “mudou-se”.

O Apelante requereu a citação por oficial de justiça, expedindo-se o mandado de citação, também infrutífera, certificando o Oficial de Justiça que a empresa executada encerrou suas atividades no local há mais de quatro anos e funciona, no endereço, outra madeireira.

A Fazenda Pública, nos autos executivos, pleiteou a citação por edital, argumentando que diligenciou junto ao DETRAN/MT e à JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, não obtendo endereço diverso daquele já diligenciado.

Foi juntada a consulta ao Detran/MT, que retornou demonstrando a inexistência de cadastro da executada e a certidão da JUCEMAT, na qual consta a empresa como ativa e o mesmo endereço já diligenciado por carta e por oficial de justiça.

Deferiu-se, então, a citação por edital e, não havendo o comparecimento da executada, nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial, que interpôs os Embargos à Execução, alegando a nulidade da citação por edital pelo não esgotamento dos meios ordinários de citação.

No mérito, embargou por negativa geral e requereu a intimação da Fazenda Pública para juntar a integralidade dos processos administrativos que originaram as CDA’s.

O juízo de primeiro grau acolheu a alegação de nulidade da citação por edital, fundamentando que embora tenha realizado pesquisas junto ao Detran/MT e à JUCEMAT, o exequente não comprovou a realização de buscas por outros sistemas, tratando-se de citação por edital prematura.

Contudo, no caso em tela, as diligências realizadas nos autos executivos demonstram que a citação postal foi frustrada pelo motivo “mudou-se”; a citação por oficial de justiça foi inexitosa, tendo o oficial de justiça constatado que a empresa não mais funcionava no endereço e a informação de que havia encerrado suas atividades há quatro anos.

O art. 8º da Lei n. 6.830/1980 estabelece ordem sucessiva e obrigatória para a realização da citação na execução fiscal, exigindo a prévia tentativa de citação por correio e por Oficial de Justiça antes da utilização da citação por edital.

No caso, ambas foram frustradas e o Apelante ainda realizou buscas no DETRAN/MT, que não deram retorno e na JUCEMAT, cuja certidão evidencia a situação de ativa da empresa e o endereço onde, efetivamente, não mais se localizava a empresa.

Logo, além da tentativa de citação postal e por oficial de justiça, a Fazenda Pública ainda confirmou o endereço na Junta Comercial e tentou localizar a empresa no Detran-MT.

Assim, as diligências possíveis e razoáveis foram empreendidas na tentativa de locação da executada, sem êxito, o que legitima a citação por edital na Execução Fiscal.

Em situação idêntica já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS. CONSULTAS A SISTEMAS OFICIAIS. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a validade da citação por edital, consignando que foram realizadas tentativas de citação postal, diligência por oficial de justiça e pesquisas nos sistemas DetranNET e JUCEMAT, circunstâncias aptas a demonstrar o esgotamento razoável das diligências para localização do executado.

(...)

(N.U 1044190-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 19/06/2026).

Diante do exposto, não se evidencia a nulidade da citação por edital.

Afastada a nulidade reconhecida na sentença, o Apelado não apresentou outras teses defensivas na inicial dos embargos à execução fiscal, se limitando à “negativa geral”, bem como em requerer a juntada de cópia integral do processo administrativo pela parte exequente, ora apelante.

Portanto, não há matéria a ser dirimida quanto à regularidade da CDA’s em execução.

Destaca-se que o pedido, na inicial dos embargos, de intimação da parte exequente para a juntada dos processos administrativos que deram origem às CDA’s em execução, não comporta acolhimento.

Isso porque o artigo 6°, §1°, da LEF, dispõe que a petição inicial da Execução Fiscal será instruída com a Certidão de Dívida Ativa, a qual constitui título executivo extrajudicial, não se exigindo a juntada dos processos administrativos que as originaram.

Neste sentido:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. FRUSTRAÇÃO DE DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM ENDEREÇOS DISTINTOS. NEGATIVA GERAL. INSUFICIÊNCIA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CURADOR ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A citação por edital na execução fiscal é medida subsidiária, cabível somente após a frustração das demais modalidades de citação — por correio e por oficial de Justiça —, conforme o art. 8º da Lei n. 6.830/1980 e a Súmula 414 do C. STJ. Realizadas duas tentativas de citação por oficial de Justiça em endereços distintos, com certificação de paradeiro incerto do executado, consideram-se exauridas as diligências de localização, tornando válida a citação editalícia superveniente.

4. Os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento e devem conter ao menos uma das hipóteses previstas no art. 917 do CPC. A mera negativa geral não supre os requisitos legais para o seu cabimento.

5. O art. 6º, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 elenca como único documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal a Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza e liquidez. A juntada do processo administrativo de origem não é exigível do exequente, competindo ao devedor tal providência, se necessária.

(...)

(N.U 1071723-82.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2026, Publicado no DJE 26/06/2026)

Por fim, observa-se que os embargos foram opostos mediante concessão de justiça gratuita e sem exigência de garantia, por se tratar de oposição de embargos pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial diante da citação por edital.

Assim, ainda que deva ocorrer a inversão do ônus sucumbencial, a exigibilidade das verbas deve ficar suspensa por até cinco anos, condicionada à comprovação de suficiência econômica da parte apelada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido dos Embargos à Execução, e, por consequência, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência por até cinco anos, condicionada à demonstração de possibilidade financeira da parte embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026